Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-77.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002150-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MID TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 42.358.780/0001-96 (RECORRENTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), 123 RENT A CAR LTDA - CNPJ: 14.952.765/0001-36 (RECORRIDO), MARIO CESAR MARTINS ARRUDA JUNIOR - CPF: 035.448.381-17 (ADVOGADO), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO (QUERELA NULLITATIS). VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade por ausência de citação, promovida por MID TECNOLOGIA LTDA. em face de 123 RENT A CAR LTDA. Sustenta-se nulidade insanável por suposta ausência de citação válida, diante da alegada mudança de endereço da parte autora. Requer-se a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo nº 1038670-70.2024.8.11.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve vício na citação apto a ensejar a nulidade da sentença proferida em processo anterior, à luz das tentativas realizadas e da alegada mudança de endereço da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de ato citatório é incontroversa, residindo a controvérsia apenas sobre sua validade, à luz do disposto nos arts. 280 e 248, § 4º, do CPC.

4.

A carta de citação encaminhada ao endereço informado pela própria parte recorrida foi entregue em 09/08/2024, com assinatura do recebedor identificado, atendendo à exigência legal de entrega a funcionário da portaria em condomínio edilício.

5.

Nos termos do Enunciado 5 do FONAJE, considera-se eficaz para fins de citação a correspondência recebida no endereço da parte, desde que identificado o recebedor.

6.

Os elementos dos autos evidenciam que a primeira tentativa de citação — frustrada — divergiu do endereço corretamente informado pela própria parte recorrida, sendo a segunda tentativa aquela bem sucedida e válida.

7.

Informação obtida junto ao sistema PJe revela que o advogado subscritor do recurso acessou os autos eletrônicos por duas vezes antes da audiência designada, denotando ciência inequívoca do feito por parte da empresa recorrente.

8.

A conduta do patrono, ao acessar o processo eletrônico antes da audiência, reforça a validade da citação e afasta a alegação de ausência de ciência da parte.

9.

Correta, portanto, a sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedente o pedido, diante da validade do ato citatório e da inércia da parte em comparecer à audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação realizada em endereço informado pela parte e recebida por funcionário da portaria do condomínio é válida, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC e do Enunciado 5 do FONAJE.

2.

A ciência inequívoca da demanda por meio de acessos ao processo eletrônico pelo advogado da parte afasta alegação de nulidade da citação.

3.

A frustração da primeira tentativa de citação não invalida o processo quando há posterior citação válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 242, caput; 248, § 4º; 280, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 5 do FONAJE.

RELATÓRIO

Contra a sentença que julgou improcedente a “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO (‘
QUERELA NULLITATIS’
)” que promoveu contra 123 RENT A CAR LTDA., é interposto o presente recurso inominado.

Assevera a existência de vício insanável em face da nulidade da citação, aduzindo que houve mudança de endereço.

Sustenta que há equívoco na nova tentativa de citação encaminhada para o mesmo endereço, a qual foi bem sucedida, pois já havia se mudado.

Argumenta que se configurou violação aos artigos 242,
caput
, e 280,
caput
, ambos do CPC.

Postula seja o presente recurso conhecido e provido para rescindir a sentença de mérito prolatada nos autos do processo nº 1038670-70.2024.8.11.0001.

Nas contrarrazões o recorrido pede o desprovimento do recurso.

VOTO

Eminentes pares,

O recurso é próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

Não foram suscitadas questões dilatórias.

No mérito, estou encaminhando o voto para desprover a pretensão recursal.

De proêmio diga-se que não se está a tratar de ausência de citação, porquanto inegável que existiu o ato citatório.

A celeuma reside em saber se houve, ou não, citação válida.

A primeira tentativa de citação/intimação foi encaminhada para o endereço da Rua Presidente Afonso Penna, 282 – Aptº 206, bairro Quilombo, em Cuiabá – CEP 78043-505, cujo AR retornou com a informação “Mudou-se” (ID 159734450).

Na segunda tentativa, a carta de citação foi endereçada à Avenida São Sebastião, 3125 (Santa Helena) Quilombo, em Cuiabá – CEP 78045-000, tendo o ‘AR’ sido devolvido também com a informação “Mudou-se” (ID 161472802).

Instada a parte recorrida a manifestar-se nos autos de origem, informou o primeiro endereço para citação da ora recorrente, qual seja, o da Rua Presidente Afonso Pena, 282, Apartamento 206, Bairro Quilombo, nesta Capital (ID 161957374). A carta de citação retornou com a informação de que o documento fora entregue no dia 09/08/2024, constando a assinatura do recebedor, Sr. Rubens Silva.

Logo, é imperioso afirmar que a citação foi bem sucedida, considerando os regramentos previstos nos artigos 280 e 248, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, sendo bastante para a validade do ato a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios.

A par disso, o ato citatório está em consonância com o teor do Enunciado 5 do FONAJE:

ENUNCIADO 5
– A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
.]]

Conquanto a recorrente sustente ter ocorrido equívoco no fato de a segunda carta de citação ter sido bem sucedida, uma vez que a primeira atestou que teria ocorrido a mudança de endereço do responsável pela empresa citanda, as circunstâncias dos autos estão a indicar que o equívoco ocorreu na primeira tentativa, e não na segunda (que fora efetivamente entregue).

Com efeito, como se pode constatar nos andamentos dos autos de origem (Processo nº 1038670-70.2024.8.11.0001), a audiência de conciliação (na qual não se fez presente a empresa reclamada, ora recorrente) foi designada para 02/09/2024, às 16hs.

Sucede que informação obtida na ferramenta
Acesso de terceiros
, do PJE, o advogado que subscreveu a petição inicial da presente demanda, bem assim o recurso inominado que se ora analisa, Dr. Vinicius Klock Saclzitti, acessou a referida plataforma por duas vezes, uma no dia 20/08/2024, e outra no dia 27/08/2024, em cujos acessos obteve informações acerca do andamento dos autos, tendo feito isso poucos dias antes da sessão de conciliação.

Ora, essa conduta do advogado (que, friso, é firmatário da petição do recurso em questão) é bastante sintomática de modo a permitir e autorizar o Estado-juiz a concluir que o ato citatório fora bem sucedido na medida em que conferiu ciência inequívoca a seu constituinte (MID TECNOLOGIA LTDA.) sobre a data da audiência de conciliação, solenidade da qual não participou simplesmente por não querer, o que não empece as consequências de seu agir.

Portanto, evidenciando-se ter ocorrido ciência inequívoca da citação, andou corretamente o juízo singular ao decretar a revelia e, com espeque na prova documental, julgar parcialmente procedente a demanda.

Isso posto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sucumbente a recorrente, suportará as custas do processo, e honorários advocatícios à razão de 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025